Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Na hipótese, o agravante tem rendimento mensal equivalente a aproximadamente 9 (nove) salários mínimos e não apresenta situação especial que justifique o benefício postulado. Aliás, o próprio noticia possuir gastos mensal bastante abaixo daquela quantia, o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica.
5. Sobreleva salientar, ainda, que o tema relativo à gratuidade foi analisado pelo Juízo de origem, quando do recebimento da petição inicial da ação de benefício de previdência complementar, e submetido a esta instância revisora mediante agravo de instrumento, oportunidades em que o pedido do benefício foi indeferido.
6. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, atentando-se para o fato de que a sentença nada disciplinou sobre o tema, o recorrente sequer alega modificação de situação fática ou jurídica para subsidiar seu pedido, impondo-se, pois, a manutenção da decisão objeto do agravo interno.
7. Recurso conhecido e desprovido.